Tribunal: STF
Processo: HC 245247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 913.533/GO (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não o conheceu (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade. Afirma que o fato de o paciente ter alugado um imóvel para manter os entorpecentes é inerente ao tipo penal, uma vez que sua conduta foi tipificada na modalidade “ter em depósito”, sendo irrelevante se o imóvel era próprio ou alugado. Articula a desproporcionalidade da elevação da pena-base em 3 anos ante a presença de apenas 2 circunstâncias judiciais negativas.



    5. Busca o afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade. Caso assim não se entenda, requer a exasperação da pena na fração de 1/6 em razão da presença de apenas duas circunstâncias judiciais negativas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    7. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. No ato apontado como coator, o STJ, reportando-se ao decidido pelas instâncias ordinárias, assentou a ausência de ilegalidade na dosimetria ante os seguintes fundamentos:



    “O exame das alegações formuladas pela defesa evidencia, de plano, que a tese declinada no presente writ não encontra amparo na jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual vislumbro ser o caso de denegação liminar da ordem.



    Acerca da controvérsia, consta da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 33, grifei):



    Na primeira fase de dosimetria da pena, observo as circunstâncias judiciais constantes no art. 59, CP. A culpabilidade significa o grau de reprovabilidade da conduta; no caso, verifico que, sob esse aspecto, volto a frisar que o mesmo fundamento (porque aplicável em desfavor deste acusado) se aplica, ao perceber que chegou ao ponto de alugar uma casa exclusivamente para realizar o depósito de drogas, o que demonstra não apenas a mercancia isolada e uma busca do ganho fácil, inclusive com pedras preciosas registradas (como ele mesmo diz em interrogatório), o que autoriza maior reprovabilidade do fato.



    Quanto às circunstâncias, não observo qualquer fato relevante para amparar a majoração da pena, porque não se valeu o réu de qualquer situação ou fato especial que mereça maior reprovação. Os antecedentes não lhe são desfavoráveis.



    No que tange às consequências do delito, não vislumbro motivos para autorizar que a sanção seja agravada. Os motivos, que podem ser reconhecidos como favoráveis ou desfavoráveis ao denunciado na aplicação da pena, são, por (3 um lado, inerentes ao tipo e, de outro, não há notícias de qualquer justificativa para o delito, respectivamente; portanto, mantenho a pena. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito.



    Quanto às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade, tenho que elas não foram recepcionadas pela ordem constitucional de 1988, pois num Estado Democrático de Direito o modo de ser da pessoa não deve influenciar percepção do delito, tampouco prejudica-lo. Estamos submetidos, em verdade, a um direito penal do fato em oposição a um direito penal do autor.



    Referente ao art. 42 da Lei de Drogas, está claro nos autos que a apreensão de mais de 50kg de drogas.



    Assim, reconhecendo duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 08 anos.



    Da análise do trecho transcrito, não vislumbro a existência de ilegalidade quanto ao aumento da pena-base, já que feita referência, no cálculo dosimétrico, à gravidade concreta do delito praticado. De fato, verifica-se que a dinâmica delitiva revelou a existência de circunstância que denotou a gravidade da ação, com a presença de elementos mais gravosos do que aqueles ínsitos aos tipos penais em comento.



    Ademais, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.” (e-doc. 7, p. 2-3, grifos nossos)



    9. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Consoante assentado, a valoração negativa da culpabilidade se deu em razão de o paciente ter alugado um imóvel “exclusivamente para realizar o depósito de drogas”, fato que, ao contrário do afirmado pela impetrante, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal. De outro lado, também considerou-se o expressivo volume de entorpecentes (mais de 50 quilos de drogas).



    10. Desse modo, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    12. Saliente-se que o Magistrado sentenciante, ao levar em conta as duas circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 8 anos, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 3 anos do mínimo previsto para o tipo.



    13. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 233.632-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2016, p. 22/04/2016; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator